Tribunal: TJDFT
Processo: 0754547-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0754547-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HUGO OLINTO DE MENEZES SANTOS IMPETRANTE: SERGIO ANTONINO FONSECA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE BRASILIA - DF DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por SÉRGIO ANTONINO FONSÊCA e BRUNO TRELINSKI em favor de HUGO OLINTO DE MENEZES SANTOS, preso preventivamente pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 121, § 2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal e no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003 (autos principais no 0742814-11.2023.8.07.0001), em trâmite perante o Tribunal do Júri de Brasília, tendo o Juiz de Direito do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia convertido a prisão em flagrante em prisão preventiva e o Juízo de origem recebido a denúncia e indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva. Compulsando os autos, observa-se que a decisão liminar vindicada já foi apreciada e indeferida em Plantão Judicial (ID 54686362) e não há razões que justifiquem a reapreciação do decisum. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, solicitando as informações necessárias. Com as informações, vistas dos autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora